Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO EX DELICTO. JUSTIÇA GRATUITA. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. O benefício concedido à parte se estende a todas as instâncias e atos processuais. A revogação da benesse é condicionada à prova da alteração da condição financeira da parte, situação não comprovado no caso.
2. Não há razão para alteração do valor da compensação por dano moral se o valor arbitrado é suficiente para compensar o dano moral sofrido, pois atende as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, além das circunstâncias da causa, sem olvidar a capacidade financeira das partes, demonstrando, assim, proporcionalidade e razoabilidade.
3. Na responsabilidade extracontratual (ato ilícito absoluto), como na espécie, os juros de mora na reparação do dano moral puro, ou seja, sem implicações patrimoniais, têm incidência a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
3.1. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, aplica-se a súmula 362 do STJ que estabelece que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
4. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte.